Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000505-25.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: YDIARA GONCALVES DAS NEVES
AGRAVADO: JOAO BOSCO LEITE SANTANA
Vistos
I. Em análise dos autos, verifico que a matéria tem natureza contratual, tendo com pano de fundo a discussão a respeito de honorários advocatícios contratuais.
II- Considerando a incompetência desta Câmara, determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em atenção ao art. 21, II, “a” do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora